Tribunal: STF
Processo: Rcl 36925
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. SÚMULA VINCULANTE 10. TEMAS DA REPERCUSSÃO GERAL. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECLAMADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – A decisão reclamada foi objeto de recurso extraordinário sobrestado na origem para aguardar o julgamento de precedente a ser firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que implica possibilidade de futuro juízo de retratação.



    III – Qualquer manifestação desta Suprema Corte acerca da alegada violação da Súmula Vinculante 10 tem o potencial de subverter a sistemática da repercussão geral como instrumento adequado para obter do STF segurança jurídica na prestação jurisdicional. Precedente.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.